Tribunal: CARF
Processo: 10840.722019/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722019/2011-33
ACÓRDÃO
2002-009.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IDIO ZUCCHI FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.
TEMA 225 DO STF.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722019/2011-33
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sáteles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 02/09,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, que lhe exige
crédito tributário no montante de R$ 602.224,57 correspondente a imposto (R$
274.512,07), multa de ofício (R$ 205.884,05) e juros de mora calculados até
29/07/2011 (R$ 121.828,45).
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, encontram-se detalhadamente relatados no
Termo de Verificação Fiscal n.o 13 e suas planilhas anexas (fls. 2.560/2.588 e
2.589/2.596).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/07), foram
apuradas as seguintes infrações:
a) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
(...)
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722019/2011-33
3
b) GLOSA DE DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL
(...)
c) DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM
NÃO COMPROVADA
O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente
intimado,
não
comprovou,
mediante
apresentação
de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Cientificado do lançamento em 11/08/2011 (fl. 2.598), o contribuinte apresentou
em 12/09/2011 a impugnação de fls. 2600/2631 alegando, em síntese, o que
segue:
- Preliminarmente, sustenta que o Auto de Infração deve ser anulado em face da
ilegalidade na obtenção de seus dados bancários uma vez que não há registro nos
autos de decisão judicial autorizando a utilização das informações fornecidas
pelas instituições financeiras;
- A Constituição Federal, em seu art. 5o, X, assegura a inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e imagem de todo cidadão, caracterizando-
se como um direito fundamental. É vedado, portanto, que o Estado ou qualquer
pessoa invada a privacidade de qualquer cidadão, expondo sua vida privada;
- Alega que “a ORDEM JUDICIAL, que é o único instrumento legítimo, imparcial e
confiável na avaliação das circunstâncias concretas ensejadoras de uma possível
quebra do sigilo bancário.” - “Não obstante tal situação, no presente caso,
escudado nas disposições da Lei 9.311/96 e da Lei Complementar 105, de 10 de
janeiro de 2001, o Fisco Federal sem qualquer tipo de autorização judicial, ou seja,
sem o prévio exame do Poder Judiciário sobre o cabimento da quebra do sigilo,
acessou dados bancários do Impugnante, violando a sua privacidade, malferindo
cláusula pétrea.
- “Tal situação invalida por completo o presente auto de infração, tendo em conta
que contamina todo o conjunto probatório utilizado pelo Fisco para a imposição
da penalidade ora impugnada.” - Acrescenta que “O Supremo Tribunal Federal,
tendo como órgão julgador seu Tribunal Pleno, no julgamento do RE no 389.808
(STF, Tribunal Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio Mello, DJe de 10/05/2011)
adotou o entendimento de que a Lei Complementar no 105/01, a Lei no 9.311/96
e o Decreto no 3.724/01 conflitam com a Constituição da República, tendo em
vista afastar o sigilo bancário do cidadão sem ordem emanada do Poder
Judiciário,” - Considera que se o STF, em decisão plenária entendeu que a Lei
Complementar 105/01, a Lei 9.311/96 e o Decreto n.o 3.724/01, normas legais de
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722019/2011-33
4
que se valeu o Fisco para fundamentar o lançamento, conflitam com a
Constituição da República, tem-se como conseqüência a ilicitude da prova e a
nulidade do lançamento.
- No mérito argúi, em relação ao lançamento da atividade rural, que não foi
respeitado os ditames legais previstos no parágrafo único, do art. 5o da Lei n.o
8.023/90, o qual determina que a falta de escrituração implica no arbitramento
do resultado à razão de 20% da receita bruta no ano-base.
- Acusa que “A autoridade fiscal deveria aplicar tal disposição legal, mormente, no
caso em comento, no qual considerou imprestáveis as informações declaradas
pelo contribuinte, tomando como base os valores apurados por meio de
informações bancárias do impugnante.” - No que tange aos depósitos bancários
de origem não comprovada, o contribuinte, contesta de maneira pouco clara, o
valor de R$ 100.000,00, recebido em outubro de 2006. Embora alegue ser
derivado de venda de imóveis realizada em 21/12/2006 (fl. 1645), que totalizaram
R$ 18.000,00, informa “que o valor da transação na verdade foi de R$ 100.000,00,
depositado na conta 699, da agência 21611 do Banco 237 no dia 10/10/2006”.
- Alega “não ter recolhido ganho de capital sobre tal operação por entender que a
mesma não seria tributada” - Conclui que “Assim, evidencia-se o equívoco da
Fiscalização em considerar o valor de R$100.000,00, depositado na conta 699, da
agência 21611 do Banco 237 no dia 10/10/2006, como depósitos de origem não
comprovada, tributando-o com base na tabela progressiva.” - Quanto aos demais
depósitos de origem não comprovada, alega o contribuinte que “...restou
devidamente evidenciado no curso da fiscalização que o contribuinte não apurou
receitas de outras atividades, que não a atividade rural.” - Requer que sejam
considerados como rendimentos da atividade rural, os depósitos para os quais o
contribuinte não comprovou sua origem, aplicando-se a alíquota de 20%,
conforme previsto no parágrafo único, do art. 5o da Lei n.o 8.023/90 .
- Cita o inciso II, do § 3o, do art. 42 da Lei 9.432/96, com as alterações praticadas
pela Lei 9.481/97, e requer que lhe seja concedia uma “isenção” de R$
80.000,00(oitenta mil reais) do saldo apurado como depósito de origem não
comprovada.
- Discorre longamente sobre a impossibilidade da incidência de juros sobre a
multa, que acredita ter ocorrido.
- Por diversas vezes, ao longo de sua impugnação, o contribuinte transcreve
jurisprudência e doutrina que entende virem ao encontro das teses que defende.
- Finalmente, declara ser um caso de “nulidade de lançamento, visto que não cabe
a autoridade fiscal lançar tributo.”
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722019/2011-33
5
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não é nulo o auto de infração que atenda todos os requisitos estabelecidos no art.
10 do Decreto no 70.235/72, lavrado por autoridade administrativa a quem
compete privativamente a constituição do crédito tributário pelo lançamento.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo
ao contribuinte o ônus da prova.
A tributação dos rendimentos omitidos como decorrentes de venda de imóvel ou
da atividade rural somente seria possível mediante comprovação de que os
referidos rendimentos tiveram essa origem.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A matéria não foi objeto de lançamento, motivo pelo qual não cabe o seu exame.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) que houve violação de sigilo bancário sem ordem judicial, tornando as provas
ilegais;
b) que deveria ser aplicado o regime de tributação especial da atividade rural, pois
os depósitos bancários sem comprovação de origem decorrem da atividade;
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722019/2011-33
6
c) que parte dos valores deveriam ser tributados como ganho de capital, com
alíquota de 15%, pois a fiscalização tratou como como depósitos bancários sem
origem comprovada, valor recebido por venda de imóveis;
d) questiona aplicação juros sobre multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR – SIGILO BANCÁRIO
Sustenta em sede de preliminar que o lançamento seria nulo uma vez que pautado
em dados bancários fornecidos sem prévia autorização judicial.
Quanto ao tema o STF fixou a seguinte tese (Tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo
144, § 1o, do CTN.
Assim, não há que se falar em quebra de sigilo bancário e, consequentemente, em
nulidade do lançamento realizado com base em tais informações.
MÉRITO.
APURAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE ATIVIDADE RURAL.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Alega o contribuinte, citando o parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.023/1990,
que “A autoridade fiscal deveria aplicar tal disposição legal, mormente, no caso
em comento, no qual considerou imprestáveis as informações declaradas pelo
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722019/2011-33
7
contribuinte, tomando como base os valores apurados por meio de informações
bancárias do impugnante.
Abaixo transcrevemos o parágrafo único do art. 5o da citada Lei para melhor
entendimento:
"Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo,
o resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da
receita bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o
implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta
no ano-base." Já o art. 3o, que versa sobre a forma de obtenção do resultado da
exploração da atividade rural, reza que:
“Art. 3o O resultado da exploração da atividade rural será obtido por uma das
formas seguintes:
I - simplificada, mediante prova documental, dispensada escrituração, quando a
receita bruta total auferida no ano-base não ultrapassar setenta mil BTNs;
II - escritural, mediante escrituração rudimentar, quando a receita bruta total do
ano-base for superior a setenta mil BTNs e igual ou inferior a setecentos mil BTNs;
III - contábil, mediante escrituração regular em livros devidamente registrados,
até o encerramento do ano-base, em órgãos da Secretaria da Receita Federal,
quando a receita bruta total no ano-base for superior a setecentos mil BTNs.
Deve-se lembrar que as receitas da atividade rural são submetidas às normas de
tributação específicas, conforme dispõe os artigos. 57 do RIR/1999:
“Art. 57. São tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade rural
exercida pelas pessoas físicas apurados conforme o disposto nesta Seção (Lei no
9.250, de 1995, art. 9).” Há de se levar em conta que o §5°, do artigo 61, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999,
determina que as receitas advindas da atividade rural devem ser comprovadas
por documentos usualmente utilizados nestas negociações, uma vez que se trata
de tributação mais benéfica ao contribuinte.
“Art. 61 (...)§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos,
deverá ser comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota
fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota
fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações
estaduais.” Dispõe o art. 62 do RIR/1999 sobre as despesas de custeio e os
investimentos:
“Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento(Lei
No 8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722019/2011-33
8
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados
com a natureza da atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos
financeiros, durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor
da terra nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da
produção ou melhoria da produtividade e seja realizada com (Lei No 8.023, de
1990, art. 6o):
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos;
II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;
III - aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos,
máquinas, motores, veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na
exploração da atividade rural;
IV - animais de trabalho, de produção e de engorda;
O contribuinte poderá optar pelo arbitramento, aplicando o percentual de 20%
para a obtenção da base de cálculo sobre as receitas brutas declaradas, conforme
art. 71 do RIR:
“Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art.
66 (Lei No 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à atividade rural exercida no Brasil por
residente ou domiciliado no exterior (Lei No 9.250, de 1995, art. 20, e § 1o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que se considera resultado da atividade
rural, a diferença entre o valor da receita bruta recebida e o das despesas pagas
no ano-calendário e que, à opção do contribuinte, o resultado da atividade rural
pode limitar-se a vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, não
dispensando, porém, o contribuinte, da comprovação das despesas e receitas, se
assim for requerido pela autoridade fiscal.
No presente caso, não houve a opção do contribuinte pela limitação do resultado
da atividade rural à 20% da receita bruta no ano-calendário fiscalizado. Saliente-se
que a escolha pela forma de apuração do resultado é uma opção do contribuinte,
a qual se torna definitiva com a entrega da declaração, devendo ser respeitada
pela autoridade lançadora.
Acrescente-se que, ao inverso do que, absurdamente, alega o impugnante, em
momento algum a documentação apresentada pelo contribuinte foi desprezada,
“tomando como base os valores apurados por meio de informações bancárias do
impugnante”.
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722019/2011-33
9
Frise-se, novamente, que o citado o parágrafo único do artigo 5o da Lei
8.023/1990, determina que “A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do
art. 3o implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita
bruta no ano-base.”
O Termo de Verificação Fiscal n.o 13, constante às fls. 2560/2596, narra
minuciosamente todos os documentos, Livros Caixas, Livros Diários, Notas Fiscais
de Entrada, etc apresentados pelo contribuinte e pela Montecitrus Trading S/A, ao
longo de toda a fiscalização, através dos quais apurou-se a omissão das receitas
da atividade rural. Em momento algum foi, nem ao menos mencionada, falta de
escrituração da atividade rural do contribuinte, basta ler as inúmeras intimações
dirigidas ao interessado solicitando toda sorte de documentos pertinente à sua
escrituração.
Assim sendo, se o contribuinte optou pela dedução de despesas, tendo até aceito
parcialmente a sua glosa, no valor de R$ 8.040,92 (fl. 1.645), não poderá alterar o
regime de tributação para 20%, porque, agora, lhe parece mais vantajoso.
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. VENDA DE IMÓVEL E APURAÇÃO DE GANHO DE
CAPITAL OU EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL.
O lançamento foi realizado com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96, que
disciplina o seguinte:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 855649, na sistemática da
repercussão geral, pronunciou-se pela constitucionalidade do dispositivo legal acima invocado. Eis
a decisão:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722019/2011-33
10
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Como restou demonstrado acima, ao final do julgamento a Corte Constitucional
firmou a seguinte tese: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Assim, com a validação da norma perante a Constituição Federal, não há para a
administração pública fazendária outra alternativa, considerando o teor do art. 142, do CTN, que
não seja proceder com o lançamento de imposto de renda nos casos em que não restar
comprovada a origem de depósitos bancários.
No caso dos autos, como bem restou patenteado pela decisão recorrida, fora
oportunizado ao sujeito passivo diversos momentos para que apresentasse a devida comprovação
da origem dos depósitos detalhados no procedimento e que não houve, de forma integral, a
comprovação. Colha-se:
função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência
de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Todavia, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é
obrigação do contribuinte.
No caso concreto, o contribuinte foi por diversas vezes intimado, ao longo da
fiscalização, a comprovar a origem dos créditos por ele declarados como
provenientes de uma suposta venda de imóveis e aos que permaneceram com a
sua origem não comprovada(Tabela 7 ® fl. 2.589) e que agora, requer o
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722019/2011-33
11
impugnante, sejam considerados como provenientes de atividade rural e venda
de imóvel.
Registre-se que o interessado foi inicialmente intimado a comprovar a origem dos
créditos em suas contas correntes em 03/06/2009 (fl. 507), foi posteriormente
reintimado a esclarecer as origens em 10/08/2009 (fl. 1.688), em 01/10/2010 (fl.
1.480); em 11/03/2011, no Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n.o 11, no
qual foi também, intimado a comprovar o recebimento pela alienação dos imóveis
vendidos e apresentar os Demonstrativos de Apuração do Ganho de Capital (fl.
1.627). Nada tendo comprovado em relação aos imóveis e a outros tópicos
exigidos, foi novamente intimado em 23/04/2011, através do Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal n.o 12 (fl. 1.028), a apresentar, entre outros
documentos, a comprovação da venda, conforme descrito à fl. 1.031, item 4.12.
O que se constata (fl. 2.572) é que, embora exaustivamente intimado a
comprovar, através de documentação hábil e idônea, a alegada venda dos
imóveis, bem como a origem dos recursos das diversas contas elencadas na
Planilha 7 (fl. 2.589) o contribuinte não o fez.
(...)
O contribuinte, embora tenha se recusado a apresentar o demonstrativo do
ganho de capital, porque o considera desnecessário, ao mesmo tempo, vem
requerer, despropositadamente, as reduções introduzidas pelo art. 38 da Lei
11.196/2005 ao art. 22 da Lei 9.250/95 e menciona que a alíquota a ser aplicada
sobre o ganho de capital é de 15%.
Nota-se que o interessado informou que a venda dos imóveis ocorreu em
21/12/2006 (fl. 1.645), enquanto que o depósito de R$ 100.000,00, foi efetuado
em 10/10/2006 na conta 237/2161-1/699 (Planilha 06 ® fl. 2.596), ou seja, mais
de dois meses antes da venda dos imóveis.
Igualmente como no período em que foi intimado pela Fiscalização a apresentar o
demonstrativo do ganho de capital e a comprovar a alegada venda de materiais
valiosos, resultantes da demolição de uma casa que se encontrava em algum
desses terrenos (fl.
1.645), nada juntou à sua impugnação.
No que tange aos demais rendimentos lançados como depósitos bancários de
origem não comprovada, alega o reclamante que todos os seus rendimentos são
decorrentes de atividade rural, não obtendo rendimentos de outra espécie e que,
portanto, deveriam ser tributados mediante utilização de base de cálculo e
alíquotas próprias.
De fato, os rendimentos oriundos da atividade rural possuem regime de
tributação diferenciado dos demais rendimentos recebidos pelas pessoas físicas,
conforme legislação reproduzida pelo contribuinte em sua defesa.
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722019/2011-33
12
Ocorre que, no caso presente, o contribuinte foi autuado por depósitos bancários
de origem não comprovada, pela simples razão, acima descrita, de não ter
comprovado após exaustivamente intimado a fazê-lo, que tais valores eram
provenientes de atividade rural. Assim, competia ao interessado a comprovação
de que os créditos ocorridos em suas contas tiveram origem na comercialização
de produtos agrícolas, situação que ensejaria sua tributação segundo as normas
específicas previstas na legislação, com a alíquota e base de cálculo próprias.
Não se questiona o fato de o contribuinte exercer atividade rural. Todavia, tal
circunstância, por si só, não permite concluir que os créditos efetuados em suas
contas sejam decorrentes dessa atividade, o que deve ser comprovado por meio
de documentação hábil, como a nota fiscal de produtor ou documento
equivalente.
Como visto na legislação reproduzida, a análise dos créditos deve ser feita
individualizadamente, não podendo ser aceitas alegações genéricas e desprovidas
de documentação comprobatória.
Como bem ressaltou a decisão recorrida, a comprovação da origem não restringe-se
a identificação do depositante. Imperioso para a correta apuração da condição do depósito
bancário e consequente apuração da disponibilidade da renda, que seja comprovada a natureza
da operação financeira que deu origem ao valor depositado.
Não havendo a devida comprovação, como ressaltado anteriormente, a fiscalização
encontra-se compelida pela legislação aplicável a efetuar o lançamento.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Requer seja afastada a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada,
a fim de evitar a ilegal majoração da multa aplicada por meio do auto de infração em tela.
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, a matéria encontra-se
pacificada de acordo com a súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Mencionado entendimento sumulado é de observância obrigatória face seu caráter
vinculativo.
Desta forma, correta a incidência dos juros na forma que apurada pela fiscalização.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.441 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722019/2011-33
13

Fl. 2727
DF CARF MF
Original